Tribunal: TJPA
Processo: 0800005-59.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800005-59.2019.8.14.0130

APELANTE: SANTA PALMEIRA DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/ABRIL/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800005-59.2019.8.14.0130.

COMARCA: ULIANÓPOLIS/PA.

APELANTE: SANTA PALMEIRA DO NASCIMENTO.

ADVOGADO: WAIRES TALMON DA COSTA JUNIOR – OAB/PA 27.136-A.

APELADO: BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB/PA 15.674-A

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. REQUISITO SUBJETIVO DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação, determinando a devolução simples dos valores descontados indevidamente antes de 30/03/2021 e fixando indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os valores descontados indevidamente antes de 30/03/2021 devem ser restituídos em dobro e se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em conformidade com o entendimento do STJ no EAREsp 600663/RS, que modulou os efeitos da devolução em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, exigindo a comprovação de má-fé para descontos realizados antes da decisão paradigmática (30/03/2021), os valores descontados pela instituição financeira devem ser restituídos em dobro, dada a evidência de má-fé.

4. Quanto ao valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 3.000,00, entende-se que este se mantém adequado às especificidades do caso, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e parcialmente provido para determinar a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente antes de 30/03/2021.

Tese de julgamento: "Nos casos de descontos indevidos anteriores a 30/03/2021, exige-se a comprovação de má-fé para a restituição em dobro conforme o art. 42 do CDC."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, para
reformar parcialmente a decisão agravada, e estabelecer que todos os valores descontados indevidamente da agravante devem ser devolvidos em dobro
,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e quatro (24) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800005-59.2019.8.14.0130.

COMARCA: ULIANÓPOLIS/PA.

APELANTE:
SANTA PALMEIRA DO NASCIMENTO.

ADVOGADO:
WAIRES TALMON DA COSTA JUNIOR – OAB/PA 27.136-A.

APELADO:
BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO:
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB/PA 15.674-A

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SANTA PALMEIRA DO NASCIMENTO
em face de
BANCO BRADESCO S.A.
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e dei parcial provimento ao recurso de apelação interposto.

Em suas
razões
, a agravante defende a necessidade de reforma parcial da decisão, determinando-se a devolução em dobro dos valores descontados e majorando-se o valor da indenização por danos morais.

Houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 18 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. REQUISITO SUBJETIVO DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação, determinando a devolução simples dos valores descontados indevidamente antes de 30/03/2021 e fixando indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os valores descontados indevidamente antes de 30/03/2021 devem ser restituídos em dobro e se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em conformidade com o entendimento do STJ no EAREsp 600663/RS, que modulou os efeitos da devolução em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, exigindo a comprovação de má-fé para descontos realizados antes da decisão paradigmática (30/03/2021), os valores descontados pela instituição financeira devem ser restituídos em dobro, dada a evidência de má-fé.

4. Quanto ao valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 3.000,00, entende-se que este se mantém adequado às especificidades do caso, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e parcialmente provido para determinar a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente antes de 30/03/2021.

Tese de julgamento: "Nos casos de descontos indevidos anteriores a 30/03/2021, exige-se a comprovação de má-fé para a restituição em dobro conforme o art. 42 do CDC."

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Com efeito, o presente recurso comporta parcial provimento.

Constou da decisão monocrática agravada que todos os valores descontados indevidamente da parte Autora e que antecedem a data de 30/03/2021, devem ser repetidos na forma simples.

No caso dos autos, apesar de a instituição financeira agravada defender a legalidade da contratação, conforme visto ao norte, esta não restou caracterizada.

Ocorre que, em que pese o Superior Tribunal de Justiça tenha decidido pela desnecessidade de má-fé em casos tais, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento (devolução em dobro independente da caracterização do elemento volitivo). Para os casos que antecedem à publicação, necessário que se comprove a má fé da instituição financeira. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA
.
ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
.
RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

Observa-se que a decisão do STJ foi publicada em 30/03/2021 e os descontos iniciaram em 2020. Dito isto, tem razão o agravante quando pretende que a devolução se dê de forma dobrada, pois evidente a má fé da instituição financeira que promoveu os descontos sem respaldo contratual válido.

Logo, a decisão monocrática agravada deve ser modificada quanto a este ponto.

No que diz respeito ao valor da indenização por danos morais, estabelecido em R$ 3.000,00 (três mil reais), nada há o que se modificar.

É que tal valor se mostra adequado às particularidades da causa, devendo ser levado em consideração que a obrigação principal é no valor de R$ 1.878,34 e que o primeiro desconto aconteceu ainda no ano de 2014, ou seja, quase 05 anos antes do ajuizamento da ação
(EREsp nº 526.299/PR, Corte Especial, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 5/2/2009)
.

Logo, o valor em questão se adequa aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, bem como atende adequadamente ao caráter dúplice – pedagógico e reparador – que contém a sanção, além do que não se mostra exorbitante ou exagerado e está longe de representar enriquecimento ilícito.

Sobre o assunto, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA VALOR INDENIZATÓRIO DE DANOS MORAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.

1.
Na origem, cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e danos morais, decorrente de fraude bancária. O acórdão recorrido reformou a sentença para julgar procedente a ação e condenar o Banco ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, os valores fixados a título de indenização por danos morais, porque arbitrados com fundamento nas peculiaridades fáticas de cada caso concreto, só podem ser alterados, em recurso especial, em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.510.591/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

Dito isto, quanto a este ponto, não subsiste qualquer argumento capaz de desconstituir os fundamentos da decisão agravada, devendo ser mantido o valor da indenização.

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, reformando parcialmente a decisão agravada, para estabelecer que todos os valores descontados indevidamente da agravante devem ser devolvidos em dobro.

É como voto.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 08/04/2025